Tribunal: TJMT
Processo: 0013047-73.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013047-73.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSE CARLOS SILVA DO CARMO - CPF: 769.363.681-15 (APELANTE), ELETRICIA ALVES DE SOUZA DO CARMO - CPF: 021.042.421-42 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas.

Para caracterização do delito de ameaça é prescindível a prova da intenção do agente de realizar o mal prometido, bastando que a ameaça seja capaz de intimidar a vítima.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
José Carlos Silva do Carmo
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0013047-73.2016.8.11.0042 – código 436745
, pelo Juízo da 1º Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 147 (por duas vezes), c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Inconformada, a defesa do apelante

requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência de provas a amparar o decreto condenatório (id. 25426465).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 25427950), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo (id. 32741462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que no dia 02/02/2016, por volta das 18h, no terminal de ônibus localizado no Bairro CPAI, na comarca da Capital,
José Carlos Silva do Carmo
ameaçou a vítima Eletrícia Alves de Souza do Carmo, sua ex-companheira, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte (FATO 01)

Novamente, no dia 03/02/2016, em horário não especificado, por meio telefônico, José Carlos ameaçou a mesma vítima, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte (FATO 02)

Segundo restou apurado, a vítima conviveu com o acusado há mais de 18 (dezoito anos) e desta relação tiveram 03 (três) filhos. Ressai que o increpado é usuário de substâncias psicoativos e por essa razão a vítima já havia separado dele anteriormente. Decidida não mais conviver com José Carlos este, por não aceitar o fim do relacionamento, passou a importunar a vítima com telefonemas ameaçadores e ofensivos.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 147 (por duas vezes), c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Irresignado com a r. decisão, o apelante interpôs recurso de apelação, pleiteando sua absolvição com fulcro no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a alegação de inexistência de provas suficientes para a condenação.

No entanto, está evidente nos autos a
materialidade delitiva
por boletim de ocorrência (id. 25424486), termo de representação criminal (id. 25424489), pedido de providências protetivas (id. 25424490), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma, a
autoria dos delitos
restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos.

Na fase inquisitorial (id. 25424492) o recorrente negou a prática dos delitos em questão aduzindo que não telefonou para a vítima e que, apesar de encontrá-la no dia 02/02/2016 não a ameaçou, apenas xingou.

Interrogado em juízo, o apelante confessou a autoria dos crimes de ameaça, porém alegou que havia dito apenas “da boca para fora”, pois estava nervoso no momento dos fatos (id. 25427953).

De outro lado, em sede extrajudicial (id. 25424487), a vítima
Eletrícia Alves de Souza do Carmo
declarou,

verbis
:

(...)
Ainda está casada com JOSÉ CARLOS DA SILVA DO CARMO por cerca de dezoito anos, e dessa união tem três filhos
(...); que, JOSÉ CARLOS, é dado
ao vício das drogas
, em especial faz uso da cocaína, portanto fica agressivo,
razão pela qual foi preso e encaminhado ao Presídio do Carumbé que, solicitou as mediadas protetivas de urgência naquele ano
; que, naquela época José Carlos ficou três meses no Presídio e ao sair procurou a declarante e ambos reconciliaram, pois José Carlos a convenceu de que iria mudar o seu comportamento (...)entretanto José Carlos continuou agressivo ofendendo-a constantemente (...)resolveu juntamente com os três filhos deixar de conviver sob o mesmo teto com José Carlos; que, atualmente está morando de favores na irmã , e desde então
José Carlos tem importunado a declarante com telefonemas, alguns deles ameaçadores, e ofensivos
; que, na data de 02 de fevereiro de 2016, por volta das l8:00 horas, quando estava no terminal do Bairro CPA 01,
a declarante foi surpreendia pelo José Carlos que a segurou em seu braço, estando na ocasião bastante alterado sempre dizendo “VOCÊ AINDA É A MINHA ESPOSA, EU QUERO CONVERSR COM VOCÊ,
VAMOS ATRAVESSAR A ROLETA E CONVERSAR NA RUA...”; que, como não o acompanhou, José Carlos passou a grita
“ VOCE É MINHA ESPOSA, QUERO CONVERSAR COM VOCÊ, SE VOCÊ NÃO FALAR COMIGO EU VOU TOMAR AS MINHAS PROVIDÊNCIAS, VOCÊ NÃO ESTA INDO NO SERVIÇO NÃO SUA VAGABUNDA, VOCÊ ESTA COM SEM VERGONHICE”
; que, como haviam dois Policiais Militares no terminal acabou chamando-os, e aproveitando disso enquanto os Policiais conversavam com José Carlos pegou um moto-taxi e saiu o local; que, entretanto na data de 03 de fevereiro de 2016,
José Carlos passou a fazer ligações no celular da declarante e ameaçou dizendo “ VOCE NÃO SABE DO QUE EU SOU CAPAZ, SE VOCE NÃO VIER CONVERSAR COMIGO, SUA VAGABUNDA, SAFADA, SEM VERGONHA...”
(...)

Ratificando integralmente declarações prestadas na fase inquisitorial, a vítima relatou em juízo que, ao se encontrar ocasionalmente com o apelante no terminal do CPA 01 (FATO 01) o mesmo queria conversar, oportunidade em passou a puxá-la para que atravessasse a roleta, mas acabou conseguindo se desvencilhar do apelante pois conseguiu ajuda de uns policias que lá se encontravam. Neste intervalo, José Carlos proferiu ameaças, aduzindo:
“
você é minha esposa, você precisa falar comigo” e “se você não falar comigo, eu vou te matar”.

No dia seguinte (FATO 02), o apelante telefonou à vítima querendo encontrá-la a sós e, ao recusar tal pedido, o mesmo começou a proferir, novamente, ameaças no sentido que iria lhe matar, além de dizer
“
você não sabe do que eu sou capaz se você não conversar comigo
”, afirmando expressamente que ficou com medo das ameaças do apelante
(id. 25427953).

A propósito, importa destacar que, nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima afigura-se relevantíssima para a elucidação da dinâmica dos fatos delitivos e por isso, tem-se enfatizado que
“em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo (...), porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas”
(STJ, RHC 34.035/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 25/11/2013).

Nesse caminho:

“(...).
A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.
4. Rever o entendimento externado pelas instâncias ordinárias, que está fundamentado, para absolver o agravante, implicaria o vedado reexame de provas, o que não se admite na presente via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 423.707/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 21/10/2014).

Assim, ainda que ausente outras testemunhas que pudessem corroborar com as declarações da vítima, verifica-se que a mesma foi precisa em dizer que sofreu ameaças e que em razão delas passou a ter medo.

Inclusive, o próprio apelante quando interrogado em juízo confessou ter dito a vítima as palavras que lhe são imputadas, mas defendeu que o mal anunciado tinha sido “da boca para fora”.

Sobre tema, impede consignar que
“(...) é desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.
(Destaquei) (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588).

O crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Confira-se:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. DELITO FORMAL. MOMENTO CONSUMATIVO. TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO DE MAL INJUSTO E GRAVE. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3
. O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é formal, não se exigindo um resultado naturalístico, o que torna irrelevante o intuito de concretizar o mal injusto e grave prometido, bastando que a vítima se sinta atemorizada
. (...)”. (TJ-DF 20181210001250 DF 0000123-63.2018.8.07.0012, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/05/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/05/2019 . Pág.: 8144/8160).

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DIANTE DA CONFIGURAÇÃO DO DELITO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – CRIME FORMAL – VÍTIMA INTIMIDADA PELA PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O crime de ameaça é formal, bastando que o agente prometa causar mal injusto e grave, pouco importando a intenção de concretizá-lo
. Impõe-se a condenação quando os elementos de provas coligidos aos autos demonstram a materialidade e a autoria do delito, tendo em vista que a vítima ficou intimidada com a promessa séria e idônea proferida pelo acusado. (N.U 0026263-61.2015.8.11.0002, (PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

Diante acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito de ameaça cometido no âmbito doméstico.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
José Carlos Silva do Carmo
, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020